Tribunal: STF
Processo: HC 243021
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jander Nunes Rodrigues apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi inicialmente condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime fechado, e 500 dias-multa, ante a prática do crime descrito no artigos 33 da Lei nº 11.343/06, por transportar 1.536 kg de maconha. Posteriormente, o TJMS deu provimento à apelação do Ministério Público estadual para elevar a pena definitiva ao patamar de 06 anos e 08 meses de reclusão, no regime fechado. 



    Os impetrantes alegam a ocorrência de “bis in idem na decisão apelada pelas circunstancias da ‘quantidade de droga’ ter sido levada em consideração tanto para aumentar pena-base, na primeira fase da dosimetria; como para denegar o benefício do tráfico privilegiado que faz jus o recorrente, na terceira fase da dosimetria.” 



    Assinalam a possibilidade de colocação do paciente em prisão domiciliar, referindo a existência de filho de 8 anos de idade portador de transtorno do espectro autista e de má formação de membro superior e que depende do pai para acompanhá-lo e custear o tratamento. 



    Requer-se, ao final:



    “liminarmente, o reconhecimento do bis in idem, assim, aplicando esta Egrégia Corte, à diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, reformando a sentença a quo, na fração máxima de redução, 2/3, ou devidamente fundamentada na sua modulação com circunstancias judiciais, se existentes nos autos, com a consequente alteração do regime inicial para o aberto. 



    Caso Vossa Excelência julgue necessário, requer o Paciente a expedição de ofício, a fim de que a MM. Juiz a quo preste as informações de estilo e, após o recebimento destas e do respeitável parecer da douta Procuradoria de Justiça, conceda este Egrégio Tribunal a ordem de HABEAS CORPUS definitiva expedindo-se, consequentemente o competente e necessário ALVARÁ DE SOLTURA em favor do ora paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido veiculado na Corte (HC nº 234.582, ao qual neguei seguimento, com fundamento no art. 21 § 1º, do RISTF. Logo, veicula-se nesta impetração mesmo pedido e causa de pedir.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente